Tribunal: STF
Processo: RE 1405339
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 848. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 82. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1.  Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMETO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. ACP. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMÓVEIS SITUADOS NO JARDIM OCEÂNICO E TIJUCAMAR. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da decisão que rejeitou a impugnação da agravante, reconhecendo a legitimidade do exequente, para que se suspendam os débitos relativos ao imóvel situado no Jardim Oceânico. 2. A ação originária trata de execução de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2006.51.01.004674-4, interposta pela Associação dos Moradores e Amigos da Tijucamar e do Jardim Oceânico (AMAR), que reconheceu aos autores o direito a um procedimento administrativo individual, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando lhes o direito de impugnar os efeitos da demarcação de terreno de marinha antes realizada. In casu, a legitimidade da associação foi reconhecida nos autos da ação coletiva. 3. No entanto, verifica-se que o título judicial, transitado em julgado, estendeu, expressamente, seus efeitos a ‘todas as averbações nos imóveis situados no Jardim Oceânico e no Tijucamar’, especialmente no tocante à antecipação dos efeitos da tutela, e portanto, o resultado da ação coletiva não deve se afastar do contexto da causa. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o imóvel do agravado situa-se na Rua Henrique Moura Costa, a qual se encontra na listagem que instruiu a inicial, portanto, âmbito territorial do Jardim Oceânico. Precedente deste Regional (TRF2. AG 0001492-39.2017.4.02.0000. 6ª Turma Especializada. Relator Desembargador Guilherme Calmon. Dje: 21/09/2018). 5. Acerca do tema, assim se manifestou o Ministério Público Federal nos presentes autos: ‘Por fim, e oportunamente, convém destacar que a decisão em referência possui eficácia ultra partes, nos termos do art. 103, II, do CDC, sendo certo que a relação jurídica base extrapola a mera vinculação à associação, e se erige da própria localização geográfica dos imóveis situados naquela região, cujos interesses foram defendidos pela AMAR por meio da ACP de origem’. 6. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 1, e-doc. 67).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República ao “destoar do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 573.232 (rel. p/Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe 182, publ. 19.09.2014), que em linhas gerais assentou que a legitimação da associação para representar o filiado depende de autorização expressa e individual, não sendo bastante autorização estatutária ou assemblear” (fl. 4-5, e-doc. 77).



    Sustenta que “o acórdão incorreu em error in procedendo ao dispensar, em sede de execução individual de ação coletiva, que versa acerca de direitos individuais homogêneos, a exigência de autorização individual e específica do exequente, apresentada ao tempo da propositura da demanda originária, para a associação exercer a representação processual no âmbito da ação coletiva” (fl. 5, e-doc. 77).



    Assevera que “cumpre ao interessado na execução individual da sentença coletiva demonstrar que foi efetivamente representado na lide pela entidade associativa, mediante autorização individual, específica e expressa, constante de listagem anexada à petição inicial, não sendo bastante a mera qualidade de associado ou a subsunção da sua situação jurídica aos contornos do comando sentencial” (fl. 6, e-doc. 77).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para que “seja anulado o Acórdão impugnado, com determinação para que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aplique o entendimento firmado no RE 573.232 (rel. p/Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe 182, publ. 19.09.2014), julgado no regime de repercussão geral, no sentido de que somente se legitima à execução individual de sentença proferida em ação coletiva quem tenha autorizado, individual e expressamente, a associação a demandar em seu prol, e desde que seu nome conste de listagem anexada à petição inicial” (fl, 8, e-doc. 77).



    3. Em 3.9.2019, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para observar o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 (e-doc. 95).



    Em juízo de retratação do Tema 82, a Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve o acórdão recorrido nestes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMETO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. ACP. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMÓVEIS SITUADOS NO JARDIM OCEÂNICO E TIJUCAMAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Trata-se de processo que retornou da Vice-Presidência para juízo de retratação, na forma prevista no art. 1.030, II, do CPC. 2. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação da agravante, reconhecendo a legitimidade do exequente, para que se suspendam os débitos relativos ao imóvel situado no Jardim Oceânico. 2. A ação originária trata de execução de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2006.51.01.004674-4, interposta pela Associação dos Moradores e Amigos da Tijucamar e do Jardim Oceânico (AMAR), que reconheceu aos autores o direito a um procedimento administrativo individual, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando-lhes o direito de impugnar os efeitos da demarcação de terreno de marinha antes realizada. In casu, a legitimidade da associação foi reconhecida nos autos da ação coletiva. 3. Nestes termos, assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 573.232/SC, em 14/05/2014, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento de que as balizas subjetivas do título judicial permanecem atreladas à representação no processo de conhecimento. No entanto, verifica-se que o título judicial, transitado em julgado, estendeu, expressamente, seus efeitos a ‘todas as averbações nos imóveis situados no Jardim Oceânico e no Tijucamar’, especialmente no tocante à antecipação dos efeitos da tutela, e portanto, o resultado da ação coletiva não deve se afastar do contexto da causa. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o imóvel do agravado situa-se na Rua Henrique Moura Costa, a qual se encontra na listagem que instruiu a inicial, portanto, âmbito territorial do Jardim Oceânico. Precedente deste Regional (TRF2. AG 0001492-39.2017.4.02.0000. 6ª Turma Especializada. Relator Desembargador Guilherme Calmon. Dje: 21/09/2018). 5. Desta forma, não há que se exercer o juízo de retratação previsto no art. 1030, II, do CPC. 6. Juízo de retratação não exercido mantendo-se o acordão de fls. 210/216. Retorno dos autos à Vice-Presidência” (e-doc. 124).



    4. Em 24.8.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO:



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região assentou que “o título judicial, transitado em julgado, estendeu, expressamente, seus efeitos a ‘todas as averbações nos imóveis situados no Jardim Oceânico e no Tijucamar’, especialmente no tocante à antecipação dos efeitos da tutela, e portanto, o resultado da ação coletiva não deve se afastar do contexto da causa” e “verifica-se que o imóvel do agravado situa-se na Rua Henrique Moura Costa, a qual se encontra na listagem que instruiu a inicial, portanto, âmbito territorial do Jardim Oceânico” (fl. 2, e-doc. 66).



    Improcedente a alegação da recorrente de o Tribunal de origem ter contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República “ao dispensar, em sede de execução individual de ação coletiva, que versa acerca de direitos individuais homogêneos, a exigência de autorização individual e específica do exequente” (fl. 5, e-doc. 77). Ao julgar essa questão, fundamentou-se aquele órgão judicial no conjunto fático-probatório do processo.



    Quanto à alegação de afronta ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, a apreciação do pleito recursal exigiria reexame fático-probatório do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (RE n. 1.340.916-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, conforme a Súmula 279/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015)” (ARE n. 1385945-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022). 



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 901.963 (Tema 848), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na discussão sobre os limites subjetivos da sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Relª Minª Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida na ação civil pública ajuizada por associação tem natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 848 E 715. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.288.188-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema nº 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.311.92-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    8. Inviável também a aplicação do Tema 82 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário. 



    Entretanto, essa tese de repercussão geral não se aplica à execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação civil em defesa de interesses ou direitos difusos ou transindividuais de consumidores. 



    Sobre a inaplicabilidade dessa tese de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que “não incidem no caso os temas 82 e 499, por terem aplicação restrita às ações coletivas que tramitam sob o rito ordinário (no caso, trata-se de ação civil pública). Todavia, incidem no caso os temas 660 e 848, uma vez que a discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, versa sobre matéria de índole infraconstitucional” (DJe 7.12.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora